Tribunal: TJSP
Processo: 2287470-80.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição contra decisão que indeferiu os pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo - Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a sua análise – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão agravada que determinou que o Requerente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição contra decisão que indeferiu os pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo - Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a sua análise – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Decisão agravada que determinou que o Requerente se manifestasse quanto à pretensão de realizar perícia contábil, cujos honorários deverão por ele ser adiantados. Insurgência do Banco Requerente.
O presente caso não se trata de tutela provisória, tampouco decide o incidente em questão. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de previsão legal que autorize a interposição do presente recurso. Ausência dos requisitos para mitigação do rol, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). De qualquer forma, o juiz é o destinatário das provas e compete a ele decidir quais são relevantes à formação de sua convicção, a teor do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.
Manutenção da decisão agravada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.